Tribunal: TJDFT
Processo: 0751500-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÔNUS FINANCEIRO DA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL. PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JUIZ. ART. 95 DO CPC. RATEIO ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em Ação de Ressarcimento com Indenização por Danos Morais que homologou os honorários periciais a serem rateados entre as partes.
2. O art. 95 do CPC estabelece que a remuneração do perito deve ser "rateada quando a perícia for determinada de ofício".
3. No caso, sendo determinada a realização de perícia técnica pelo magistrado, não há de se impor o pagamento dos honorários exclusivamente ao agravado. Compete as partes dividirem igualmente o pagamento.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.